Tribunal: TJDFT
Processo: 0744885-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744885-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRAZ ANTONIO FONSECA DE ALMEIDA, OSVALDO FONSECA DE ALMEIDA, ODETE FONSECA MARTINS, LUIZA FONSECA DE ALMEIDA, KELLYANNA VILELA FONSECA, IVONETE FONSECA DE ALMEIDA LEAO, ARLETE FONSECA DE ALMEIDA DIAS, AGNALDO FONSECA DE ALMEIDA D E S P A C H O A r. decisão agravada homologou o laudo pericial complementar (ID 165337355, na origem) e declarou liquidado o julgado, cabendo aos Autores o valor de R$ 293.978,13 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos), “o qual deve ser acrescido de correção monetária (INPC) e juros de 1% ao mês a contar da planilha apresentada pelo perito (ID no 165337355 – pág. 19 ) até o efetivo pagamento.” (ID 173547711, na origem). No relatório do decisum constou as seguintes informações: “A decisão de ID no 168008612 determinou a remessa dos autos ao perito para efetuar o recálculo dos valores devidos, decotando, da conta final, o valor despendido a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73. O perito respondeu às impugnações e apresentou laudo complementar no ID no 165337355, retificando os cálculos para abater os valores despendidos a título de indenização paga pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO.” De fato, no laudo pericial complementar (ID 165337355, na origem), após retificação do cálculo com o abatimento dos valores não vertidos pelos mutuários em razão de indenizações pagas pelo PROAGRO, o perito apurou novo valor a ser restituído, que passou de R$ 1.004.423,54 (um milhão, quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), inicialmente apurado no primeiro laudo (ID 157062073, pág. 19, na origem), para R$ 293.978,13 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e setenta e oito reais e treze centavos). Todavia, sem especificar em que consiste a alegada incorreção no cálculo do laudo homologado, o Agravante sustenta a existência de excesso de execução e a apuração errônea da importância a ser restituída no valor de R$ 1.004.423,54 (um milhão, quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos), o que, conforme explicitado, destoa do fundamento e da conclusão exposta na decisão agravada. Destaque-se que não foi apresentado outro argumento capaz de infirmar o valor liquidado. Nesse contexto, constata-se que o Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente (ID 52587489), aparentemente, não impugnou especificamente a aludida conclusão, restringindo-se a alegar excesso de execução. Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Agravante para que se manifeste a respeito da possível violação ao princípio da dialeticidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator